Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DE PREÇO PAGO DA ARREMATAÇÃO. DESCABIMENTO. BAIXA DE RESTRIÇÕES EM MATRÍCULA DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE USURPAÇÃO DA JURISDIÇÃO DE JUÍZO DISTINTO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Decorrido o prazo legal do art. 903, §§ 1o e 2o, do CPC e estando a arrematação perfeita, acabada e irretratável, já expedida a carta de arrematação, a princípio, nada obsta a liberação do preço da arrematação ao credor.
2. A baixa de eventuais restrições lançadas na matrícula do imóvel arrematado deve ser pleiteada pela via própria no respectivo juízo que a ordenou, pois não cabe ao juízo da execução onde promovida a venda judicial do bem penhorado determinar a baixa de restrições por ele não inseridas, sob pena de flagrante usurpação da jurisdição de juízo distinto, além de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.